Tribunal: TJMT
Processo: 1008094-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008094-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Liminar, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), ILSE BECKMANN - CPF: 458.683.791-87 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ILSE LAMPERT BARRETO (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA - CPF: 829.990.151-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

Comprovados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte, a liminar deve ser concedida.

Na hipótese em que é preciso a dilação probatória para que se reputem válidos os descontos realizados no benefício da parte autora, é prudente a concessão da liminar para suspender os descontos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ILSE BECKMANN, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n. 1010516-53.2023.8.11.0041 movida em desfavor de
BANCO PAN S/A
., indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela autora na exordial, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil.

Sustenta a agravante que ‘a r. decisão merece reforma, uma vez que é discutido no presente caso um cartão de crédito, na forma de empréstimo consignado, não contratado pela Agravante, com descontos das prestações mensais na folha de pagamento de seu benefício previdenciário, portanto, deve o banco reclamado comprovar a respectiva contratação mediante prova literal ou documental, clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito.’.

Argumenta que a suspensão temporária dos descontos não trará graves prejuízos a instituição financeira que poderá, caso vencedora, retomar a proceder aos descontos, com as devidas atualizações.

Salienta que a ilegalidade da suposta contratação realizada só vem à tona quando o cliente (consumidor), percebe após vários descontos e com a ajuda de um profissional especializado, que o tipo de contratação realizada não foi solicitado e ainda, que não há previsão para o fim dos descontos.

Acrescenta que os valores descontados desde 2012, chegam ao absurdo de R$ 19.018,04 (dezenove mil dezoito reais e quatro centavos), contudo, a Agravante pretende a restituição dos últimos (05) cinco anos, ou seja, o valor atualizado de R$ 15.839,02 (quinze mil oitocentos e trinta e nove reais e dois centavos).

Aduz ainda, que a Agravada age coberta pelo manto da má-fé ao fazer descontos indevidos nos proventos da Agravante, sua única fonte de renda, sendo que tal prática demonstra uma conduta leviana da instituição financeira, configurando a má fé pela simples ocorrência da prática abusiva; assim, considerando o preenchimento dos requisitos legais, tem-se por necessária a concessão do pedido liminar, uma vez trazidos aos autos documentos que comprovam que a Reserva de Margem Consignável – RMC vem sendo descontado dos proventos alimentares da Agravante, requer-se a suspensão dos descontos até o deslinde do feito.

Requer o recebimento do presente recurso, a fim de que seja revisada a decisão agravada, reformando-se a decisão do juízo singular liminarmente para conceder a parte agravante o deferimento do pedido de tutela de urgência para fins de cessar o desconto indevidos de RMC; no mérito seja dado integral provimento ao presente recurso para tornar definitiva a tutela antecipada; Requer a condenação da parte Agravada em custas e honorários advocatícios.

A liminar foi deferida. (id.164670682)

Informações. (id. 165240096)

Contrarrazões. (id. 166740181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ILSE BECKMANN, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n. 1010516-53.2023.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO PAN S/A., indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela autora na exordial, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Malgrado os argumentos da Agravante, o recurso comporta provimento.

No presente caso, a parte requerente afirma jamais ter efetuado qualquer contrato junto à requerida relacionado a cartão de crédito.

A linha de argumentação apresentada e os documentos acostados aos autos são suficientes à demonstração da plausibilidade de seu direito.

Ademais, a suspensão temporária dos descontos não trará graves prejuízos a instituição financeira que, poderá, caso vencedora, retornar a proceder aos descontos.

Para o deferimento da tutela antecipada necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

O risco de dano grave reside na possibilidade de prejuízo patrimonial da Agravante, eis que contesta a contratação e o valor, certamente, irá acrescer para mínima manutenção de sustento próprio, por tratar-se de pessoa idosa.

Ainda, registro que a antecipação da tutela pode ser revogada, a qualquer tempo, inclusive se cumprida a determinação de juntada das cópia dos contratos firmado entre as partes e confirmada a contratação legal.

Por sua vez o perigo do dano, resta evidente eis que os descontos realizados em seu benefício de pensão militar, que podem inclusive ser indevidos, por certo lhe causarão prejuízos, em razão da diminuição do valor que recebe.

Ademais, imperioso destacar que no caso dos autos é preciso que ocorra a dilação probatória, o que reforça a necessidade da tutela concedida.

As demais questões deverão ser arguidas no feito de origem, sob pena de supressão de instância sua análise.

Assim, demonstrados os requisitos para a concessão da tutela o recurso deve ser provido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DANOS MATERIAIS – INEXECUÇÃO DE CONTRATO - LIMINAR CONCEDIDA – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR –- POSSIBILIDADE – ARTIGO 273 CPC – PRESENÇA DE REQUISITOS ESSENCIAIS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – PROVA INEQUÍVOCA – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devidamente comprovado os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida. Não demonstrado os requisitos para suspensão da decisão que concedeu a liminar, por estar ausente a existência de lesão ou relevância dos fundamentos, aliado ao fato da demanda ser complexa que exige dilação probatória, bem como a documentação carreada aos autos não é suficientemente forte para assegurar relevância nos fundamentos do recurso, este deve ser desprovido.” (AI 36597/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para determinar a suspenção do desconto da aposentadoria da agravante referente ao suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC, sob pena de incidência de multa diária, que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), com o limite equivalente à R$ 30.00,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, caput ̧ do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023